Tribunal: STJ
Processo: 0710642-19.1999.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1774779 - MG (2018/0275236-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VIAÇÃO LIBERDADE LTDA
ADVOGADO
: JOSE CARVALHO MIRANDA JUNIOR - MG078082
EMBARGADO
: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E
INVEST
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
INTERES.
: COLETIVOS CRISTO REI LTDA
INTERES.
: VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ CARVALHO MIRANDA JÚNIOR - MG078082
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA
EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. INDEFERIMENTO PARCIAL
DA PETIÇÃO INICIAL COM A EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO
AOS AVALISTAS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO, NO PONTO.
QUALIFICAÇÃO DECORRENTE DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA
INSINDICÁVEL NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR EM RAZÃO DA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52608965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 047c926e-03e7-49f5-be97-acc9fc3c67c6

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 047c926e-03e7-49f5-be97-acc9fc3c67c6

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1774779 - MG (2018/0275236-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VIAÇÃO LIBERDADE LTDA
ADVOGADO
: JOSE CARVALHO MIRANDA JUNIOR - MG078082
EMBARGADO
: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E
INVEST
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
INTERES.
: COLETIVOS CRISTO REI LTDA
INTERES.
: VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ CARVALHO MIRANDA JÚNIOR - MG078082
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA
EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. INDEFERIMENTO PARCIAL
DA PETIÇÃO INICIAL COM A EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO
AOS AVALISTAS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO, NO PONTO.
QUALIFICAÇÃO DECORRENTE DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA
INSINDICÁVEL NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR EM RAZÃO DA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIAÇÃO LIBERDADE LTDA
1.
contra acórdão da Quarta Turma, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. MORA COMPROVADA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR
PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO.
INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL COM A EXTINÇÃO DO
FEITO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO, NO
PONTO. QUALIFICAÇÃO DECORRENTE DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, MATÉRIA
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

INSINDICÁVEL NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR EM RAZÃO DA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
2. Na espécie, entender de forma diversa do acórdão recorrido para concluir
que a ação de busca e apreensão não poderia ter sido extinta em relação às
corrés da agravante, sem julgamento do mérito, pois, em verdade, elas não
poderiam ter figurado no polo passivo da ação na condição de avalista ou
interveniente do contrato de financiamento, mas, sim, como litisconsorte
unitário na condição de proprietárias, bem como de que, no ponto, teria havido
irresignação recursal a tempo e modo pela agravante, demandaria o
revolvimento fático-probatório dos autos e interpretação das cláusulas do
contrato, o que encontra óbice nas súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Da mesma forma, concluir que não teria havido a devida notificação da
recorrente (e não das corrés, por se tratarem de avalistas) e, por conseguinte, o
feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito devido à ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, mais uma vez,
demandaria a análise do contexto fático dos autos, o que não se admite no
âmbito de um recurso especial, haja vista os ditames da Súmula 7 do STJ.
4. É inadmissível o inconformismo, por deficiência na fundamentação, quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Óbice
da Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno não provido.

Sustenta, em suas extensas razões recursais, que:
i) "o acórdão ora embargado afirmou que a agravante, ora embargante, deixou de
impugnar o fundamento do TJMG de que “não houve recurso em relação à parte da sentença que
indeferiu parcialmente a petição inicial”, ou seja, que a parte da sentença de 1a instância que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação aos bens das referidas empresas,
justamente em razão da constatação da impossibilidade de se cumularem pedidos contra réus
diferentes, não foi objeto de recurso pela embargante. Tal afirmativa não é verdadeira, mas, muito
pelo contrário, desde a apelação contra a sentença, a embargante vem, sistematicamente,
impugnando o fato de que a referida sentença, que indeferiu parcialmente a petição inicial, não
poderia extinguir o processo sem resolução de mérito apenas em relação aos bens das corrés
".
coletivos cristo rei ltda. e vale do ouro transporte coletivo LTDA
ii) "há manifestação expressa, por parte da embargante, tanto em sua apelação quanto
em seu recurso especial, contrária a parte da sentença de 1a instância que extinguiu o processo,
sem resolução de mérito, em relação aos bens das corrés, justamente em razão da constatação da
impossibilidade de se ularem pedidos contra réus diferentes, ou seja, tal questão foi objeto de
".
recurso pela embargante
iii) "a agravante, ora embargante, não se limitou a afirmar que há litisconsórcio
passivo necessário e unitário no presente caso, enquanto o acórdão do TJMG reconheceu que não
há litisconsórcio unitário entre os réus. Muito pelo contrário, Doutos Ministros: a todo momento,
conforme se denota desde os embargos de declaração opostos contra o acórdão do TJMG (E-STJ
FL.1271), a embargante está sistematicamente expondo que o TJMG somente considerou que não
há litisconsórcio unitário entre os réus pelo fato de ter incorrido em erro de premissa [...] há um
erro grave de interpretação por parte do ETJMG, o qual, absurdamente, está sendo convalidado
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

por Vossas Excelências, apesar da embargante, por inúmeras vezes, demonstrar tal erro, que foi,
"
novamente, omitido pelo acórdão ora embargado.
iv) "o acórdão desta Colenda Turma deste ESTJ também foi contaminado pelo mesmo
erro de premissa que contaminou o acórdão do TJMG, pois, repita-se, as corrés não são apenas
garantidoras da ré, ora embargante, Viação Liberdade, mas sim são as depositárias fiduciárias,
proprietárias e possuidoras diretas de 26 dos 43 veículos que foram objeto da ação de busca e
apreensão, sendo que, neste sentido, não há como não restar caracterizado o litisconsórcio
passivo unitário entre os réus. Ora, Excelências, se as corrés são as proprietárias da maior parte
dos veículos que foram objeto da ação de busca e apreensão, por óbvio que devem figurar como
litisconsortes unitárias da outra proprietária de 17 dos 43 veículos que foram objeto da ação de
".
busca e apreensão, ou seja, são litisconsortes unitárias da ora embargante Viação Liberdade
v) "a decisão ora embargada não pode se valer de um erro de premissa do acórdão “a
quo” para, contrariando fato incontroverso e a verdade processual, considerar que o Recurso
Especial que se adequou ao fato incontroverso e à verdade processual é dissociado da
fundamentação adotada no referido acórdão recorrido, acarretando na incidência das Súmulas 5
".
e 7 deste Egrégio STJ
vi) "Mais uma vez o acórdão embargado padece do mesmo vício e erro de premissa
que contaminou o acórdão do TJMG, pois, repita-se, de acordo com o exposto e comprovado
desde os embargos de declaração opostos contra o acórdão do TJMG (E-STJ FL.1271), as corrés
não são apenas garantidoras da ré, ora embargante, Viação Liberdade, mas sim são, da mesma
forma que a embargante, depositárias fiduciárias, proprietárias e possuidoras diretas dos veículos
que foram objeto da ação de busca e apreensão, sendo que, neste sentido, não há como não restar
".
caracterizado o litisconsórcio passivo unitário entre as rés
vii) "Uma vez comprovada a não incidência de tais súmulas, este ESTJ deverá se
pronunciar acerca dos acórdãos paradigmas juntados pela embargante em seu Recurso Especial,
ou seja, deverá analisar a referida insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição da República".
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
2.
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Na espécie, limita-se a embargante a afirmar a ocorrência de diversas omissões, todas
em relação ao mérito do que fora decidido e, pior, insistindo em premissa fática e jurídica
dissociada da adotada pelo acórdão recorrido e pela sentença de origem.
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

Em verdade, os embargantes não apontam nenhuma omissão do julgado, mas sim mero
inconformismo com a decisão que não lhes foi favorável, isto é, que concluiu pela incidência da
Súmula 283 do STJ e, em
pela incidência da preclusão, das Súmulas 5 e 7, por não
obiter dictum,
haver previsão legal que determine a formação do litisconsórcio unitário e por se tratarem de
obrigações de naturezas diversas, pela incidência da Súmula 284 do STF e pela inviabilidade de
análise de eventual dissídio jurisprudencial, o que, por consectário lógico, contrapõe-se ao pleito da
parte embargante.
Deveras, na hipótese, ficou bem definida a tese supostamente omissa, notadamente em
razão da necessidade de análise fático-probatória dos autos.
Nada há nada a alterar no julgamento embargado.
O acórdão embargado é claro em deixar consignado o porquê de não ter sido conhecido
o recurso especial e, consequentemente, ter negado provimento ao agravo interno, in verbis:

O Tribunal de origem assentou que:
2.
Apelação principal - VIAÇÃO LIBERDADE LTDA.
PRELIMINARES
Nulidade da sentença por omissão e contradição.
A apelante principal afirma que a sentença é nula, por ser omissa e
contraditória.
Com relação à alegada omissão de não observação de anterior acórdão
do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, sem razão a apelante
principal. O MM. Juiz não foi omisso quanto a esta questão, tendo
relatado a mencionada decisão do TAMG e, também, sua suspensão pelo
Supremo Tribunal Federal. Em razão do efeito suspensivo concedido pelo
STF no Recurso Extraordinário interposto por BANCO MERCANTIL (fls.
512 e 513), o processo teve a devida continuidade, não havendo qualquer
razão impeditiva da prolação de sentença.
Ressalte-se, quanto ao tema, que mencionado Recurso Extraordinário foi
julgado pelo STF, tendo sido cassado o acórdão que extinguiu o presente
processo, conforme se verifica pelo documento de fls. 837 e 838.
Quanto à alegada omissão acerca de sua tese de excesso de garantias,
ainda que o MM. Juiz não tenha rebatido uma a uma as teses da apelante
principal, não é cabível aqui a anulação da sentença, já que se trata de
questão pouco relevante para o julgamento deste processo, dados os
fundamentos da decisão, sobretudo em razão da matéria discutida nesta
ação de busca e apreensão.
É certo também que o juiz não está obrigado a responder a todos os
argumentos das partes para expressar a sua Fl. 5/17 convicção, nem a se
ater a todos os seus argumentos, se já tem motivo suficiente para fundar a
sua decisão.
Ademais, nos termos do
§ 10, do CPC, é possível a análise, pelo
art. 515,
Tribunal, de tal questão, ainda que não tenha sido julgada por inteiro na
sentença, o que será feito quando do julgamento do mérito do recurso.
A contradição alegada também não é verificada na sentença. Afirma a
apelante principal que o MM. Juiz, apesar de indeferir a petição inicial,
não extinguiu o processo como um todo, já que consolidou a posse
plena e exclusiva dos bens já apreendidos. Ocorre que a razão para a
parcial procedência foi devidamente explicitada, não se tratando de caso
de contradição, sendo possível discutir-se somente eventual erro de
julgamento.
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

No caso, verifica-se que ocorreu apenas indeferimento parcial da
petição inicial, possível no caso em razão da cumulação de pedidos, já
que foi requerida, numa mesma ação, a busca e apreensão de vários
veículos.
Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:
"Pode haver indeferimento total ou parcial da petição
inicial. Será parcial quando, sendo vários os pedidos
manifestados pelo autor, o despacho negativo
relacionar-se apenas com um ou alguns deles, de modo
a admitir o prosseguimento do processo com relação
aos demais. Será total quando o indeferimento trancar
o processo no nascedouro, impedindo a subsistência da
relação processual". (in Curso de Direito Processual
Civil, vol. I, 47a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.
405).
Desta maneira, ao afirmar que a comprovação da mora não se deu de
modo totalmente satisfatório, pela não juntada de todos os Avisos de
Recebimento, o MM. Juiz deu mais um fundamento para o
indeferimento de parte da petição, o que não influencia o restante desta,
que teve os requisitos atendidos, já que sobre esta parte o
inadimplemento foi comprovado, conforme se verifica pela sentença.
Pelo exposto, rejeito estas preliminares.
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
A apelante principal arguiu preliminar de nulidade de sentença alegando
cerceamento de defesa, por falta de oportunidade de realização de prova
pericial para demonstrar a existência de abusividades no contrato de
financiamento.
Sem razão a apelante principal. Tal prova não é necessária ao
julgamento da presente demanda, sendo certo que o juiz é o destinatário
das provas, e, estando convencido quanto à existência de elementos
suficientes para a formação do seu convencimento, o julgamento
antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, a ensejar a
nulidade da decisão.
No caso, apesar de ser possível a discussão de abusividades contratuais
em contestação de ação de busca e apreensão, tal possibilidade somente
deve servir para que se demonstre a não configuração da mora, em
razão da cobrança de valores indevidos. A anulação das referidas
cláusulas com o objetivo de modificação do contrato deve se dar por
meio de ação própria, ainda que reconvencional, tendo a própria
apelante principal, em sua contestação, afirmado que ajuizaria tal ação,
o que não demonstrou ter feito.
Nesse sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
[...]
Além disso, ainda que se admitisse a possibilidade de se pleitear a
revisão contratual sem a oposição de reconvenção, deve- se reconhecer
que o questionamento parcial do débito, em razão de cláusulas abusivas,
sem que o devedor esteja adimplente em relação à quantia incontroversa
do débito, é insuficiente para ensejar o afastamento da mora, pois, ao
Este o
menos em relação ao incontroverso, o devedor é inadimplente.
entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
[...]
Ademais, alegações genéricas como a de que a prova pericial é
imprescindível ou fundamental não são hábeis a demonstrar a
necessidade de se anular o processo para determinar a produção da
referida prova. Considerando que a presente ação é de busca e
apreensão, e não revisional de contrato, cabia à apelante principal
explicitar como tal prova afastaria a mora, visando impedir a
procedência da ação.
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

Considerando o valor financiado disposto no contrato de fls. 10, os
valores quitados e o fato de o inadimplemento ter-se iniciado em 1998,
ainda que a prova pericial demonstrasse as alegadas abusividades no
contrato, não há fundamento para que o afastamento destas exclua a
mora.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
Inépcia da inicial.
A apelante principal arguiu preliminar de inépcia da inicial, alegando
que a constituição em mora ocorreu de modo insatisfatório.
Primeiramente, é necessário ressaltar que não houve recurso em
relação à parte da sentença que indeferiu parcialmente a petição inicial,
cabendo aqui somente discutir sobre inépcia da inicial quanto aos
veículos efetivamente apreendidos referentes à apelante principal,
mesmo porque ausente seu interesse recursal quanto ao restante.
Um dos pressupostos processuais da ação de busca e apreensão ajuizada
com base no Decreto-lei 911, de 1°-10-1969, é a comprovação da mora
do devedor, que se caracteriza pela notificação por carta registrada ou
por protesto. Assim dispõe o
°, § 2° do referido decreto-lei:
art. 2
"Art 2° No caso de inadimplemento ou mora nas
obrigações contratuais garantidas mediante alienação
fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá
vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer
outra medida judicial ou extrajudicial, salvo
disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de
seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver.
(-)
§ 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada expedida por intermédio de Cartório de
Títulos e Documentos ou pelo protesto do titulo, a
critério do credor."
No caso, verifica-se pelos documentos de fls. 17, 17v, 18 e 18v que a
apelante principal recebeu pessoalmente cartas registradas referentes
aos contratos de financiamento discutidos no processo, tendo o Oficial
de Registro de Títulos e Documentos certificado que se dirigiu ao
endereço da apelante principal constante dos contratos e que a notificou
na pessoa de seu representante, Adelmo Afonso Côrtes, que consta
como tal pelo "Contrato de Constituição de Sociedade" de fls. 302 a 316.
Desta maneira, devidamente comprovada a mora da apelante principal,
não existe fundamento para indeferimento da petição inicial em
relação aos pedidos de busca e apreensão referentes aos veículos que
esta possuía, razão pela qual rejeito a preliminar.
MÉRITO
No mérito, afirma a apelante principal que a ação deve ser julgada
improcedente em razão do excesso de garantias no financiamento
analisado e pelo fato de o autor "possivelmente já ter recebido"
diretamente de Paulo Roberto Pedro Silva os valores das notas
promissórias dadas em garantia ao contrato de alienação fiduciária,
estando o contrato de financiamento integralmente quitado.
Quanto ao excesso de garantias, é necessária a clara demonstração de
sua ocorrência, o que não se verifica no caso, já que a apelante principal
se limitou a apontar o valor financiado e os valores nominais das
garantias, desconsiderando os riscos da operação e lucro da instituição
bancária, tendo sido demonstrado no processo que nem mesmo as
garantias dadas, ainda que em valor nominal superior ao valor
financiado, foram suficientes para assegurar o adimplemento.
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

Basta verificar a dificuldade em se localizarem os bens dados em
garantia, o que se nota ao longo deste processo, com inúmeras
diligências sem sucesso por cerca de uma década, tendo havido até
mesmo desistência pelo autor quanto ao seu pedido de busca e apreensão
da maior parte dos veículos.
Ademais, somente cerca de 1/4 (um quarto) dos veículos que garantiam a
obrigação foi efetivamente apreendido e o montante da avaliação destes,
conforme verificável às fls. 633 a 646, é bastante inferior até mesmo ao
valor financiado.
Desta maneira, inexiste qualquer razão para se considerar abusivas as
garantias dadas no presente processo, inclusive pela inexistência de
prova de quitação das notas promissórias também dadas em garantia.
Esta questão final se refere também ao segundo fundamento apresentado
pela apelante principal, de que há grande probabilidade de o autor ter
recebido os valores referentes às notas promissórias dadas em garantias.
Nos termos do
do CPC, cabe ao autor comprovar fato
art. 333,
constitutivo de seu direito, o que foi devidamente feito no presente
processo, enquanto ao réu cabe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Sendo assim, cabia à apelante principal comprovar sua alegação de que
a dívida que possui com o autor está quitada, ônus do qual não se
desincumbiu, não tendo apresentado sequer algum indício da quitação
que a própria apelante principal afirma ser somente possível que tenha
ocorrido.
Desta forma, inexiste qualquer razão para que se reforme a sentença
quanto à parte que consolidou a propriedade e posse plena e exclusiva
em nome do autor dos veículos já apreendidos no processo, com exceção
dos de placas GMD 3892 e GMD 4088.
Apelação adesiva - MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.
Em sua apelação adesiva, MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA
requereu a redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a
sentença deu parcial procedência a seu pedido, mas a responsabilizou
com exclusividade por tais ônus. Requereu ainda que os honorários
advocatícios fixados em seu favor levem em consideração as
características do processo e que, em caso de sucumbência recíproca,
haja compensação dos honorários.
Na sentença, o MM. Juiz condenou a apelante adesiva ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios em favor apenas de
VIAÇÃO LIBERDADE LTDA., fixados em R$ 5.000,00, com base no
§ 4°, do CPC.
art. 20,
A sentença deve ser reformada. Ainda que tenha ocorrido extinção sem
julgamento de mérito em relação à maior parte dos pedidos formulados
pelo autor (parte da sentença em relação à qual não houve recurso, como
já explicitado quando do julgamento da apelação principal), outra parte
foi julgada procedente.
Em tal situação, o
do CPC determina a distribuição proporcional
art. 21
das custas e honorários, exceto se um litigante decair de parte mínima do
pedido, cabendo a verificação em relação a cada réu acerca da
aplicabilidade deste dispositivo.
No caso, verifica-se que foi requerida a busca e apreensão de um total de
43 veículos, sendo 17 de propriedade resolúvel da VIAÇÃO
LIBERDADE, 21 da COLETIVOS CRISTO REI e cinco da VALE DO
OURO.
Tendo em vista as buscas e apreensões efetivadas e a parte extinta do
processo, verifica-se que as duas últimas rés não devem ser condenadas
aos ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência mínima ou falta dela.
Desta maneira, sobre os 26 veículos requeridos em relação a elas, cabe à
autora responder pelas custas processuais, incabível, no entanto, sua
condenação em honorários advocatícios em favor daquelas, mesmo
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

porque não apresentaram defesa, como apontado pelo MM. Juiz, e o
contrário representaria reformado in pejus.
Quanto à ré VIAÇÃO LIBERDADE, foram julgados procedentes 12 dos
17 pedidos feitos contra esta, havendo, por conseguinte, clara
sucumbência recíproca, devendo esta ré arcar proporcionalmente com as
custas processuais e honorários advocatícios levando-se em consideração
a parcela em que foi vencida.
Importante ressaltar que, ao contrário do afirmado pela apelante
adesiva, incabível a compensação dos honorários advocatícios, pois um
dos requisitos da compensação, forma de extinção da obrigação, é a
reciprocidade entre credor e devedor. Tal reciprocidade não existe no
caso dos honorários advocatícios, uma vez que o devedor é a parte
vencida, e o credor é o advogado da parte contrária.
Quanto aos honorários advocatícios em ação de busca e apreensão,
ainda quando esta é julgada procedente, é incabível a aplicação da regra
de fixação determinada pelo
§ 3°, do CPC, já que inexiste
art. 20,
condenação propriamente dita.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Sendo assim, devem os honorários ser fixados com base no
§ 4°,
art. 20,
do CPC. Considerando o grau de complexidade da causa, que apesar de
se tratar de busca e apreensão, envolveu grande número de bens, muitos
deles não localizados, em diversos locais, assim como o tempo de
duração do processo, o trabalho dos patronos do autor e o local de
trabalho, os honorários devidos por VIAÇÃO LIBERDADE à
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA devem ser fixados em R$
40.000,00.
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA, por sua vez, deve ser
condenada a pagar honorários advocatícios à VIAÇÃO LIBERDADE, os
quais, com base no
§ 4°, do CPC, levando-se em consideração
art. 20,
também o grau de complexidade da causa, o trabalho do patrono do
respectivo réu, e o local de trabalho, devem ser fixados em R$ 10.000,00.
Desta forma, a apelação adesiva deve ser parcialmente provida, para que
sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais de MERCANTIL DO BRASIL
FINANCEIRA e VIAÇÃO LIBERDADE, conforme fundamentado acima.
Pelo exposto, nego provimento à apelação principal, interposta por
VIAÇÃO LIBERDADE LTDA., e dou parcial provimento à apelação
adesiva, de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A., reformando a
sentença unicamente para redistribuir os ônus sucumbenciais, conforme
explicitado abaixo:
A VIAÇÃO LIBERDADE LTDA. pagará 30% das custas processuais,
inclusive as recursais, e honorários advocatícios à MERCANTIL DO
BRASIL FINANCEIRA S.A. de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. pagará 70% das custas
processuais, inclusive as recursais, e honorários advocatícios de R$
10.000,00 (dez mil reais) à VIAÇÃO LIBERDADE LTDA.
Ressalte-se que, conforme já exposto, é vedada a compensação dos
honorários, pois esta exige reciprocidade entre credor e devedor, e, no
caso, os honorários pertencem exclusivamente aos advogados.

E, no âmbito dos aclaratórios, após decisão do STJ determinando o retorno dos
autos para a devida apreciação dos embargos de declaração (fls. 1155-1158),
asseverou que:
Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos condicionantes
de sua admissibilidade.
Sobre o caráter infringente decorrente do suprimento de omissão
existente na decisão, comentam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

Caráter infringente. Suprimento de omissão. Outra
hipótese comum de EDcI modificadores da decisão
embargada ocorre quando o vício apontado é o de
omissão do julgado. A infringência é mera decorrência
do suprimento da omissão e não ofende o sistema
recursal do CPC (Nery, Recursos, n. 3.4.1.1., p.
3041305). Na verdade, não haverá propriamente
infringência do julgado, mas decisão nova, pois a
matéria não foi objeto de consideração pela decisão
embargada. ( ...)" (Código de Processo Civil
comentado e legislação extravagante, 13a ed., São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.084).
Na hipótese vertente, a obscuridade que impediu a embargante de
compreender o conteúdo do acórdão embargado se encontra na questão
afeta à sua constituição em mora, conforme já reconhecido pela decisão
do Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem. Inicialmente, cumpre elucidar-se que, segundo entendimento
jurisprudencial e doutrinário dominante, a comprovação do estado de
inadimplência do devedor consiste em pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.
Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida, de
ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem que a sua
alteração implique em reformatio in pejus, nos termos dos arts. 267, §
3°, do CPC.
Sobre o tema, anotam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:
" §3°: 26.
. Como são matérias de
Exame de ofício
ordem pública, as causas dos incisos IV (pressupostos
processuais), V (coisa julgada, litispendência e
perempção) e VI (condições da ação) podem ser
alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição,
porque não acobertadas pela preclusão, e devem ser
examinadas de ofício pelo juiz ou tribunal. Entenda-se
por qualquer grau de jurisdição os da instância
ordinária (primeiro e segundo graus, até os embargos
infringentes), não se incluindo nesta locução as
instâncias extraordinárias do RE e do REsp (RTJ
1051267). Assim, não se pode alegar, pela primeira
vez, as matérias aqui enumeradas, como objeto do RE
e do REsp, já que se exige o prequestionamento para
admissibilidade desses recursos excepcionais (
...).'(Código de Processo Civil comentado e /egis/ação
extravagante, 14a ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2014, p. 628).
Destarte, deve ser afastada a alegação de nulidade do acórdão suscitada
pela embargante.
Indo adiante, como cediço, a busca e apreensão de bens alienados
fiduciariamente tem amparo em ato normativo específico, o Decreto-
A redação do Decreto-Lei n° 911/69, vigente à época, assim
lei 911/69.
dispunha a respeito do deferimento da liminar e quanto às formas de
comprovação da mora do devedor:
'Art. 2° ( ...)
§ 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada expedida por intermédio de Cartório de
Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a
critério do credor.
(...)
Art. 3°: O proprietário fiduciário ou credor poderá
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a
qual será concedida liminarmente, desde que
comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor."
No caso, a instituição financeira embargada instruiu a petição inicial
com cópia do contrato de financiamento (fls. 10/13-v.) e de
comprovação da notificação pessoal da ora embargante por meio do
Serviço de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de
Conselheiro Lafaiete (fls. 17/28).
Após detida análise dos referidos documentos e dos extratos de operação
verifica-se que as partes celebraram um
colacionados ás fls. 14/16,
único contrato de financiamento, cujo instrumento, todavia, é
identificado por três números diversos (n°s 96-500479-1, 96- 500480-7 e
96-500481-5). Referidos números, por sua vez, dizem respeito às
condições de pagamento especificadas no verso do contrato, cujo valor
total foi dividido em três grupos distintos, cada qual contemplando
quantias, parcelas e datas de vencimento próprios (fls. 10/13-v.).
Isso posto, observa-se que, apesar de as notificações se reportarem a
números de "contratos" diferentes, todas elas dizem respeito a um
mesmo negócio jurídico, tratando-se a referida numeração, em verdade,
da identificação do grupo de pagamento em face do qual o
inadimplemento se operou.
Nesse contexto, qualquer notificação, independentemente do grupo ao
qual se refira, é bastante para constituir o devedor em mora em face do
contrato de financiamento, que, como dito, é único.
Assim, ainda que se admita que a notificação de fI. 17/17-v., referente
ao grupo "n° 96-500481-5", esteja eivada por um vício formal, ao
identificar como inadimplida uma parcela quitada pela ora embargante,
é certo que a notificação de fI. 18/18-v., relativa ao grupo "n° 96-
500481-5" atende a todos os requisitos para a constituição em mora da
devedora.
Por derradeiro, importa esclarecer-se que, ao contrário do que sustenta
a embargante, as notificações operadas inequivocamente se referem ao
contrato de financiamento celebrado entre as partes, em cujos termos se
encontram discriminados todos os veículos de propriedade da
embargada dados em garantia fiduciária (fI. 12), dentre os quais se
encontram elencados os veículos apreendidos no curso deste processo,
identificados pelas placas GMD-0902, BYA-6672, BYA-6678, BYA-
6682, BYA-6674, BYA-6090, BYA-6671, BYA-6681, GR-6579, GNH-
5806, GNH-5889 e GNH-6292.
Diante disso, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir
o vício apontado e integrar esta decisão ao acórdão de fls. 868/884.
É como voto.
(fls. 1203-1208)

Novos embargos de declaração e, mais uma vez, foram rejeitados:
No caso, em que pese o esforço despendido pela parte embargante, não
vislumbro no acórdão embargado vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Ao reverso, a decisão colegiada examinou e afastou as alegações postas
nos primeiros embargos de declaração, notadamente aquelas apontadas
como omissas pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 1.00711.009), a
saber: a) a alegação de que os documentos de fls. 17, 17v, 18 e 18v não
se referem aos três contratos citados; b) o fato de as notificações se
referirem à prestação que já havia sido quitada; e c) a ausência de
comprovação de que as notificações se referem especificamente aos 12
(doze) ônibus apreendidos.
Confira-se:
[...]
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

Não se desconhece que a embargante defendeu, em sua apelação e nos
primeiros embargos de declaração, a necessidade de extinção do
processo, sem resolução do mérito. Contudo, os fundamentos ali
expendidos para sustentar tais teses são diversos dos motivos insertos
nos embargos ora examinados. Com efeito, suas alegações cingiam-se à
imperatividade de extinção do processo, sem resolução do mérito, em
virtude do reconhecimento pelo juízo de primeiro grau da existência de
vício de origem, como também que a sua constituição em mora não se
deu de modo satisfatório.
E essas teses recursais foram devidamente analisadas por este Tribunal,
estando consignado no acórdão do julgamento do recurso de apelação
(n° 1.0024.99.071064-21003) que o vício de origem não alcançaria a ora
embargante, pois os pedidos, cuja cumulação não era possível, não lhe
diziam respeito, mas apenas às corrés. Por ser assim, conforme as lições
doutrinárias ali citadas (fI. 873), inexistia qualquer óbice ao
indeferimento parcial da petição inicial da ação de busca e apreensão e
ao seu prosseguimento em relação aos demais pedidos, como, de fato,
procedeu-se no caso concreto.
Urge anotar, também, que, conforme se verifica do excerto do julgamento
dos primeiros embargos de declaração acima transcrito, o acórdão
embargado assentou-se no entendimento de que a ora recorrente foi
devidamente constituída em mora. Por isso, ficou afastada a alegação
de inépcia da petição da ação originária em razão de suposta ausência
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Portanto, sem razão a embargante quanto à mencionada omissão no
julgado no que tange à alegação de que o processo deve ser extinto, sem
resolução de mérito, também em sua face, pois analisadas todas as teses
expedidas nesse sentido até o momento em que prolatados os acórdãos.
o novel argumento de que o vício na
Ainda que assim não fosse,
constituição em mora de uma das corrés contamina as demais, face à
necessidade de julgamento uniforme para todos os litisconsortes
necessários unitários, também não merece guarida. Isto porque, na
espécie, as empresas Coletivos Cristo Rei Ltda. e a Vale do Ouro
Transporte Coletivo Ltda. foram incluídas no polo passivo da lide por
figurarem na condição de avalista ou interveniente do contrato de
financiamento em face do qual se configurou a mora da ora embargante
(fls. 10/13-v).
E diferentemente do defendido por esta última, não há, na ação de
busca e apreensão, litisconsórcio passivo necessário e unitário entre o
devedor principal e os seus garantidores, por ausência de expressa
previsão legal e por serem diversas as naturezas das obrigações por eles
contraídas.
For ser assim, mesmo que se tivesse admitido a permanência das corrés
no polo passivo da demanda, os eventuais vícios relativos à sua
notificação não teriam o condão de invalidar a regular constituição em
mora da ora embargante, pelo que despicienda, no caso, a análise da
questão.
Nesse contexto, verifico que a embargante almeja, na verdade, infringir o
julgado para outros fins, com nova discussão da matéria e a consequente
reforma da decisão.
Contudo, a via estreita dos embargos de declaração não confere ao
embargante o direito à reaprecíação dos fatos e provas do processo, os
quais já foram devidamente analisados e sopesados, com a respectiva
fundamentação, não sendo, portanto, esta via processual adequada para
tanto.
[...]
(fls. 1258-1268)

Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

Terceiros embargos de declaração e, mais uma vez, rejeitados, in verbis:
Embora alegue a ora embargante, em notória inovação de seus
argumentos, que as empresas Coletivos Cristo Rei Ltda. e Vale do Ouro
Transporte Coletivo Ltda. não são meras avalistas ou intervenientes do
contrato de financiamento, mas também depositárias fiduciárias e
possuidoras diretas da maioria dos veículos objeto da presente ação de
usucapião, tenho que razão não lhe assiste.
Isso porque, da análise dos autos, observo que o processo foi extinto,
sem resolução de mérito, em relação aos bens das referidas empresas,
justamente em razão da constatação da impossibilidade de se
cumularem pedidos contra réus diferentes (fls. 707/712).
Prosseguiu-se, então, apenas quanto aos veículos que estavam na posse
da ora embargante, devedora principal das obrigações contraídas no
contrato de alienação fiduciária inadimplido.
Destaco, nesse passo, que contra a mencionada parte da sentença não
se insurgiram as partes, a tempo e modo.
Assim, as empresas Coletivos Cristo e Vale do Ouro prosseguiram no
processo apenas por figurarem na condição de avalista ou interveniente
, conforme explicado no acórdão ora
do contrato de financiamento
embargado, o qual - ressalte-se - não merece quaisquer reparos.
Também não vejo como possa ser acolhida a tese de erro/omissão
arguida pela embargante.
É certo que, ao discorrer sobre a tese secundária, o acórdão ora
recorrido deixou explícito que "mesmo que se tivesse admitido a
permanência das corrés no polo passivo da demanda". Contudo, ao
analisar a questão principal, corretamente explicou que o processo fora
extinto, sem resolução de mérito, apenas em relação aos pedidos de
busca e apreensão deduzidos contra aquelas empresas.
Percebe-se, na verdade, que a embargante almeja infringir o julgado
para outros fins, com nova discussão da matéria e a consequente
reforma da decisão.
Contudo, a via estreita dos embargos de declaração não confere ao
embargante o direito à reapreciação dos fatos e provas do processo, os
quais já foram devidamente analisados e sopesados, com a respectiva
fundamentação, não sendo, portanto, esta via processual adequada para
tanto.
(fls. 1302-1311)
De plano, constata-se que, ao contrário de sua irresignação recursal, a
agravante deixou sim de impugnar alguns dos principais fundamentos suficiente
utilizados pelo TJMG, quais sejam:
i) "não houve recurso em relação à parte da sentença que indeferiu
, cabendo aqui somente discutir sobre inépcia da
parcialmente a petição inicial
inicial quanto aos veículos efetivamente apreendidos referentes à apelante
principal, mesmo porque ausente seu interesse recursal quanto ao restante".
Argumento reforçado, posteriormente, de que "da análise dos autos, observo
que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em relação aos bens das
referidas empresas, justamente em razão da constatação da impossibilidade de
se cumularem pedidos contra réus diferentes (fls. 707/712). Prosseguiu-se,
então, apenas quanto aos veículos que estavam na posse da ora embargante,
devedora principal das obrigações contraídas no contrato de alienação
fiduciária inadimplido. Destaco, nesse passo, que contra a mencionada parte
da sentença não se insurgiram as partes, a tempo e modo".
ii) o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da constatação da
impossibilidade de se cumularem pedidos contra réus diferentes (pois,
reconheceu-se que não há litisconsórcio unitário entre os réus).
Esclareça-se, no ponto, da atenda leitura das razões do agravo defendendo o
que fora arguido no recurso especial que, em verdade, além de não ter
impugnado, prende-se a agravante em premissa fática e jurídica dissociada da
adotada pelo acórdão recorrido. O acórdão decidiu que, em não havendo
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

.
litisconsórcio unitário, não é possível cumular pedidos contra réus diferentes
Limitou-se a agravante em afirmar que é incontroverso que há litisconsórcio
passivo necessário e unitário, o que, repita-se, restou afastado. O julgado
decidiu questão diversa que, como visto, acabou não sendo impugnada;
iii) não há, na ação de busca e apreensão, litisconsórcio passivo necessário e
unitário entre o devedor principal e os seus garantidores, por ausência de
expressa previsão legal e por serem diversas as naturezas das obrigações por
.
eles contraídas
Mais uma vez, a agravante
sobre a impossibilidade de se
nada disse, repita-se,
reconhecer o litisconsórcio passivo por ausência de expressa previsão legal e
por serem diversas as naturezas das obrigações por ele contraídas.
Portanto, tais afirmações não são inverídicas.
Incidência, na hipótese, daSúmula 283/STF.
E ainda que assim não fosse, a irresignação não tem como prosperar.
3.
De plano, é importante ressaltar que a agravante insiste no julgamento de suas
teses com fundamento, repita-se, em premissas fáticas totalmente diversas das
adotadas pelo acórdão recorrido e que se mostram insuperáveis no âmbito do
.
STJ
Primeiro, porque não houve recurso, no ponto, quanto à matéria - "
3.1.
não
houve recurso em relação à parte da sentença que indeferiu parcialmente a
, cabendo aqui somente discutir sobre inépcia da inicial quanto
petição inicial
aos veículos efetivamente apreendidos referentes à apelante principal, mesmo
porque ausente seu interesse recursal quanto ao restante".
Segundo, porque a instância de origem reconheceu que as corrés as
3.2.
empresas Coletivos Cristo Rei Ltda. e Vale do Ouro Transporte Coletivo Ltda.
foram excluídas do polo passivo da lide por figurarem na condição de avalista
em face do qual se configurou a
ou interveniente do contrato de financiamento
mora da ora agravante Viação Liberdade. Assim, em relação à tese de que o
acórdão recorrido teria negado vigência ao artigo 3° do Decreto-
ao
Lei 911/69
não reconhecer a necessidade de comprovação da mora das corrés,
de
litisconsortes passivas necessárias e unitárias, para o ajuizamento da ação
busca e apreensão, o
.
argumento não merece prosperar
A agravante, por sua vez, quer rever tal qualificação, no âmbito do recurso
para que se reconheça a existência de um litisconsórcio unitário entre
especial,
a agravante e referidas pessoas jurídicas, já que, ao contrário da análise dos
fatos e dos contratos efetivada pelo magistrado de origem e pelo TJMG, em
verdade, elas teriam atuado na condição de depositárias fiduciárias,
proprietárias e possuidoras diretas da maioria dos veículos objetos da ação. E,
em assim sendo, o magistrado não poderia ter extinto o feito, sem resolução do
mérito, em relação as empresas Coletivos Cristo Rei Ltda. e Vale do Ouro
deveria ter julgado o mérito de
Transporte Coletivo Ltda., mas, ao contrário,
modo uniforme para todos os litisconsortes, de modo que, em não estando
presentes os requisitos formais em relação às corres, tal circunstância formal
deveria alcançar, também, a agravante, tendo o seu feito extinto por extensão.
No entanto, repita-se mais uma vez, segundo o próprio acórdão recorrido, a
situação fática dos autos é diversa.
Com efeito, segundo a instância de origem, apta a analisar os fatos da causa e
as cláusulas contratuais do negócio entabulado, na espécie, houve o
ajuizamento de ação de busca e apreensão de diversos veículos contra o
,
devedor principal e os respectivos avalistas do contrato tendo o magistrado
indeferido parcialmente a petição inicial contra os garantidores do negócio
jurídico, haja vista a ausência de comprovação da mora das corrés, bem
como, diante da constatação da impossibilidade de se cumularem pedidos
contra réus diferentes, não tendo havido recurso contra a referida sentença no
ponto que indeferiu parcialmente a petição inicial em relação às corrés.
Por outro lado, o magistrado julgou procedente o pedido para consolidar a
propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens que foram apreendidos em
favor da recorrida, exatamente por estarem comprovados o inadimplemento e
preenchidos os requisitos da do Decreto-Lei 911/69.
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

Assim, entender de forma diversa do acórdão recorrido para concluir que a
ação de busca e apreensão não poderia ter sido extinta em relação às corrés da
agravante, sem julgamento do mérito, pois, em verdade, elas não poderiam ter
figurado no polo passivo da ação na condição de avalista ou interveniente do
contrato de financiamento, mas, sim, como litisconsorte unitário na condição de
proprietárias, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos e
interpretação das cláusulas do contrato, o que encontra óbice nas súmulas 5 e
.
7 do STJ
Terceiro, porque o TJMG afastou eventual litisconsórcio unitário
3.3.
por
ausência de expressa previsão legal que determine tal formação, bem como
. Argumento,
por serem diversas as naturezas das obrigações por ele contraídas
aliás, que não foi impugnado no recurso especial.
Portanto,
3.1.
Ademais, diante de referida premissa - corrés na qualidade de avalista do
4.
contrato -, também concluiu o acórdão recorrido que "n

o caso, verifica-se
pelos documentos de fls. 17, 17v, 18 e 18v que a apelante principal recebeu
pessoalmente cartas registradas referentes aos contratos de financiamento
discutidos no processo, tendo o Oficial de Registro de Títulos e Documentos
certificado que se dirigiu ao endereço da apelante principal constante dos
contratos e que a notificou na pessoa de seu representante, Adelmo Afonso
Côrtes, que consta como tal pelo "Contrato de Constituição de Sociedade" de
.
fls. 302 a 316
Desta maneira, devidamente comprovada a mora da apelante
", bem como que "
principal
as notificações operadas inequivocamente se
referem ao contrato de financiamento celebrado entre as partes, em cujos
termos se encontram discriminados todos os veículos de propriedade da
embargada dados em garantia fiduciária (fI. 12), dentre os quais se
encontram elencados os veículos apreendidos no curso deste processo,
identificados pelas placas GMD-0902, BYA-6672, BYA-6678, BYA-6682, BYA-
6674, BYA-6090, BYA-6671, BYA-6681, GR-6579, GNH-5806, GNH-5889 e
GNH-6292".
Por conseguinte, concluir que não teria havido a devida notificação da
recorrente (e não das corrés, por se tratarem de avalistas) e, por conseguinte, o
feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito devido à ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, mais uma vez,
demandaria a análise do contexto fático dos autos, o que não se admite no
âmbito de um recurso especial, haja vista os ditames da
.
Súm 7 do STJ
Já em relação ao argumento de que, por ser
5.
incontroverso o litisconsórcio
, o juiz, pela natureza da relação
unitário entre a recorrente e as duas corrés
jurídica, deveria ter decidido o mérito de modo uniforme para todos os
litisconsortes, com a extinção, como um todo, do processo, e não apenas em
relação aos bens das empresas corrés, constata-se a incidência da Súm 284 do
STF.
Isto porque a fundamentação do especial parte de premissa fática e
.
jurídica dissociada da fundamentação adotada no acórdão recorrido
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA
POR INADIMPLENTO DA TUTELA ANTECIPADA AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
CUMPRIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
.
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
3. (...) 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
Súmula 83/STJ,
constitucional.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.677.218/RJ,
RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
ARAÚJO
12/8/2024,
16/8/2024.
_____________
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO AFASTADA.
RAZÕES DISSOCIADAS.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF.
1. Inexiste violação do
do Código de Processo Civil quando a
art. 489
prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de carência de fundamentação.
2. (...) 3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe
o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando
de impugnar a matéria no momento processual oportuno" (AgInt Acordo
no
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta
REsp 1.382.078/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2018,
4/12/2018)
4. Inafastável o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF) no caso concreto, pois, além das razões do recurso especial se
apresentarem dissociadas da fundamentação adotada no acórdão
recorrido, os dispositivos suscitados não possuem comando normativo
apto a sustentar a tese defensiva da parte ora agravante.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.199.601/RJ,
PAULO SÉRGIO
, Primeira Turma, julgado em
DJe de
DOMINGUES
17/6/2024,
)
26/6/2024.
Por fim, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe
6.
divergente – saber se há ou não na ação de busca e apreensão litisconsórcio
passivo necessário e
unitário entre o devedor principal e o(s) seu(s) garantidor(es) quando o
garantidor também e depositário e possuidor do bem alienado fiduciariamente -
, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no
3a
AREsp 821337/SP,
Turma, DJe de
e AgInt no
4a Turma, DJe de
13/03/2017
AREsp 1215736/SP,
15/10/2018.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
7.
É o voto.

Dessarte, nada há de omisso no julgado. Repita-se, a decisão demonstrou exatamente o
porquê de não ser conhecido o especial, além de ter colacionado jurisprudência que corrobora o
que fora decidido.
É de se ter que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro
material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio
do
art. 1.022
CPC/2015. Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para
" (EDcl no AgInt no
Relator Ministro
rediscussão de matéria já resolvida
AREsp 1.905.623/DF,
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
MAURO CAMPBELL MARQUES
14/3/2022,
17/3/2022)
Deveras, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
(AgInt no
"
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
Relator Ministro
, Segunda Turma, julgado em
REsp 2.089.676/SP,
HERMAN BENJAMIN
DJe de
.
4/3/2024,
19/4/2024)
É, também, o que defende a doutrina de escol:
"os nossos tribunais têm se posicionado no sentido de que não é função dos
embargos de declaração responder a questionários, ressalvando-se, nesse
. É que tecnicamente a solução está
caso, inconcebível consulta ao Judiciário
em que o julgamento por omissão pressupõe tenha o órgão julgador saltado
sobre o ponto. Nada obstante, se a fundamentação da conclusão a que chegou o
aresto independe dos dispositivos legais citados pela parte, é indiferente a
omissão noticiada através de embargos de declaração. Isto por que indicando,
razão suficiente para fundar a decisão, o Judiciário não tem o dever de
"
responder os argumentos que, por si sós, contrapõem-se à decisão
(FUX. Luiz.
. 4a edição. Rio de Janeiro:
Curso de direito processual civil
Forense, 2008, p. 869/870).

Ora, compulsando novamente os autos, verifica-se que o acórdão recorrido estava
devidamente fundamentado e parte de premissa essencial não rebatida pela embargante, como foi
didaticamente fundamentado pelo acórdão recorrido:

De plano, constata-se que, ao contrário de sua irresignação recursal, a
agravante deixou sim de impugnar alguns dos principais fundamentos suficiente
utilizados pelo TJMG, quais sejam:
i) "não houve recurso em relação à parte da sentença que indeferiu
, cabendo aqui somente discutir sobre inépcia da
parcialmente a petição inicial
inicial quanto aos veículos efetivamente apreendidos referentes à apelante
principal, mesmo porque ausente seu interesse recursal quanto ao restante".
Argumento reforçado, posteriormente, de que "da análise dos autos, observo
que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em relação aos bens das
referidas empresas, justamente em razão da constatação da impossibilidade de
se cumularem pedidos contra réus diferentes (fls. 707/712). Prosseguiu-se,
então, apenas quanto aos veículos que estavam na posse da ora embargante,
devedora principal das obrigações contraídas no contrato de alienação
fiduciária inadimplido. Destaco, nesse passo, que contra a mencionada parte
da sentença não se insurgiram as partes, a tempo e modo".
ii) o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da constatação da
impossibilidade de se cumularem pedidos contra réus diferentes (pois,
reconheceu-se que não há litisconsórcio unitário entre os réus).
Esclareça-se, no ponto, da atenda leitura das razões do agravo defendendo o
que fora arguido no recurso especial que, em verdade, além de não ter
impugnado, prende-se a agravante em premissa fática e jurídica dissociada da
adotada pelo acórdão recorrido. O acórdão decidiu que, em não havendo
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

.
litisconsórcio unitário, não é possível cumular pedidos contra réus diferentes
Limitou-se a agravante em afirmar que é incontroverso que há litisconsórcio
passivo necessário e unitário, o que, repita-se, restou afastado. O julgado
decidiu questão diversa que, como visto, acabou não sendo impugnada;
iii) não há, na ação de busca e apreensão, litisconsórcio passivo necessário e
unitário entre o devedor principal e os seus garantidores, por ausência de
expressa previsão legal e por serem diversas as naturezas das obrigações por
.
eles contraídas
Mais uma vez, a agravante
sobre a impossibilidade de se
nada disse, repita-se,
reconhecer o litisconsórcio passivo por ausência de expressa previsão legal e
por serem diversas as naturezas das obrigações por ele contraídas.
Portanto, tais afirmações não são inverídicas.
Incidência, na hipótese, da Súmula 283/STF.

Realmente, a não impugnação "corresponde à manutenção em definitivo da respectiva
questão de direito federal, seja em razão de suficiente fundamento constitucional ou
infraconstitucional, padecendo o recorrente, nesse cenário, de interesse no eventual provimento
do seu recurso especial, por não haver mais viabilidade jurídica de vir lograr proveito com tal
(MARQUES, Mauro Campbell, ALVIM, Eduardo Arruda. VEIGA NEVES, Guilherme
"
resultado
Pimenta. TESOLIN, Fabiano, Recurso especial: de acordo com os parágrafos 2° e 3° do art. 105
3a ed. Curitiba/PR: Editora Direito Contemporâneo, 2025, fl. 227).
da CF.
É de se ter, ademais, que o acórdão embargado "julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
(AgInt no
"
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
Relator Ministro
, Segunda Turma, julgado em
REsp 2.089.676/SP,
HERMAN BENJAMIN
DJe de
.
4/3/2024,
19/4/2024)
Assim, deve-se lembrar que a via ora eleita, integrativa por excelência, não pode ser
utilizada, via de regra, para contornar ou superar o julgado, se não demonstradas quaisquer das
hipóteses previstas no
do CPC.
art. 1.022
Confira-se o entendimento desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão
embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente.
Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão
da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.251.864/SC,
Ministro LUIS FELIPE
, julgado em
DJe de
SALOMÃO, Quarta Turma
11/4/2022,
19/4/2022)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51994819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 18:14:52
Código de Controle do Documento: 5853d800-64d2-4ecb-8cd9-ad1fae9aeda5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.774.779 / MG
Número Registro: 2018/0275236-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
024990710642 07106421919998130024 10024990710642 10024990710642001 10024990710642002
10024990710642003 10024990710642004 10024990710642005 10024990710642006 201400309139
24990710642 7106421919998130024
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIAÇÃO LIBERDADE LTDA
ADVOGADO
: JOSE CARVALHO MIRANDA JUNIOR - MG078082
RECORRIDO
: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
INTERES.
: COLETIVOS CRISTO REI LTDA
INTERES.
: VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ CARVALHO MIRANDA JÚNIOR - MG078082
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIAÇÃO LIBERDADE LTDA
ADVOGADO
: JOSE CARVALHO MIRANDA JUNIOR - MG078082
Documento eletrônico VDA52588357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:56:44
Código de Controle do Documento: 78e1d76e-a2ca-4c58-985e-d25dde1f365a

EMBARGADO : MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
INTERES.
: COLETIVOS CRISTO REI LTDA
INTERES.
: VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ CARVALHO MIRANDA JÚNIOR - MG078082
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:56:44
Código de Controle do Documento: 78e1d76e-a2ca-4c58-985e-d25dde1f365a